Tribunal: TJES
Processo: 5000995-10.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-10.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DO ADVOGADO POR MOTIVO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Carneiro contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do prazo processual nos autos da Apelação Cível ajuizada em face do Banco BMG S/A. O agravante sustenta que o único advogado habilitado no processo se afastou por motivo de saúde, apresentando atestado médico, e requer a devolução do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a enfermidade do advogado do agravante, comprovada por atestado médico, configura justa causa para a suspensão do prazo processual e consequente devolução do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil não prevê a suspensão indefinida do processo por motivo de afastamento do advogado por problemas de saúde, admitindo apenas a possibilidade de o juiz autorizar a prática do ato fora do prazo em caso de justa causa (CPC, art. 223, § 2º).

A aplicação analógica das hipóteses de suspensão decorrentes de maternidade ou paternidade não se aplica ao caso, pois o diploma processual exige prazo específico e que o advogado seja o único constituído nos autos (CPC, art. 313, IX e X, §§ 6º e 7º).

A documentação juntada pelo agravante não comprova a impossibilidade absoluta de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS; AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM).

O agravante não demonstrou que seu advogado era o único patrono constituído nos autos, sendo afastado o argumento de dissolução da sociedade advocatícia, por ausência de provas nesse sentido.

O simples atestado médico apresentado no último dia do prazo não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de prazo processual em razão da enfermidade do advogado somente é admissível se demonstrada a impossibilidade absoluta do exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato.

A mera juntada de atestado médico, sem a comprovação de impossibilidade total de atuação, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.

A dissolução da sociedade advocatícia deve ser devidamente comprovada nos autos para afastar a existência de outros patronos habilitados na causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, § 2º, e 313, IX e X, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; TJES, Apelação Cível n. 048160191408, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 06.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5005118-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, j. 09.02.2022.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000995-10.2022.8.08.0049

AGRAVANTE:
JOSÉ CARNEIRO

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ CARNEIRO
contra a r. Decisão do id. 11009788, que indeferiu o pedido de suspensão do prazo processual, nos autos da Apelação Cível por ele interposta em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Nas razões do id. 11848211, o agravante alega, em síntese, que o advogado mencionado na procuração como co-patrono não atua no processo desde janeiro de 2023, pois houve a dissolução da sociedade advocatícia.

Afirma que o único advogado habilitado no feito é o subscritor do agravo, Dr. Dinahyr Gomes de Oliveira Junior, o qual está devidamente cadastrado no sistema PJe para recebimento das comunicações processuais.

Defende que o atestado médico é prova idônea de afastamento e foi juntado dentro do prazo, o que comprova a boa-fé na tentativa de garantir a observância dos prazos processuais.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que lhe seja devolvido o prazo recursal.

Contrarrazões no id. 12559891, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado no id. 10936321, consubstanciado na “suspensão dos prazos processuais, até que o patrono tenha condições de retomar os atos processuais”.

Não há razões para modificar o entendimento já exposto.

Contextualizo que, após a expedição da publicação da Decisão Monocrática que não conheceu do presente recurso por violação à dialeticidade recursal no dia 14/10/2024, com prazo fatal para manifestação no dia 18/11/2024, o patrono do apelante peticionou no id. 10936321, afirmando que se submeteu a procedimento cirúrgico, pelo que requereu a suspensão de prazos processuais até o pronto restabelecimento de sua saúde, bem como a concessão de prazo de cinco dias para juntada do atestado médico.

Posteriormente, em 18/11/2024, último dia do prazo, o causídico em questão acostou o documento médico no id. 10994212, nos seguintes termos:

“Atesto para os devidos fins que Dinahyr Gomes de Oliveira necessita de 15 (quinze) dias de afastamento do trabalho a partir desta data. CID: K38-9.

11/11/24”

Em primeiro lugar, registro que o Estatuto da Advocacia e o Código de Processo Civil não possuem qualquer previsão no sentido de sobrestar indefinidamente o trâmite processual na hipótese de alegado afastamento do procurador para tratamento de saúde, ressaindo claro que o artigo 223, § 2º do Código de Processo Civil admite a possibilidade de o juiz
autorizar a prática do ato que deveria ter sido praticado
, na hipótese de
prova de justa causa
, mas não o sobrestamento indefinido até pronto restabelecimento da saúde.

Ainda que se aventasse a aplicação analógica das hipóteses de suspensão decorrentes de maternidade ou paternidade do profissional de advocacia, convém esclarecer que o diploma processual civil conferiu prazo específico de duração da paralisação do feito e ressalvou que o patrono deve ser o único na causa (CPC, art. 313, IX e X, §§ 6º e 7º), pontos estes que não se coadunam com o pedido formulado pelo agravante.

Isso porque, consoante exposto na decisão agravada, do compulsar dos autos, nota-se que o causídico do agravante não é o único atuante na causa, conforme procuração acostada ao id. 9623051.

Nesse ponto, deve ser afastado o argumento de dissolução da sociedade advocatícia pois, além de constituir fato novo por ter sido afirmado somente no presente recurso, inexistem provas nesse sentido, seja no curso do processo, seja na interposição do presente recurso.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que:

[...] a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se,
sendo o único procurador da parte
,
estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023 - Informativo do STJ: Edição Extraordinária nº 15, de janeiro de 2024).

No mesmo rumo, colaciono o posicionamento desta Corte:

[...]. III. Além de o Recorrente não ter comprovado através dos documentos colacionados aos autos a total incapacidade laboral do patrono, porquanto nenhum dos laudos e exames trazem informação nesse sentido, verifica-se que o recurso em questão fora objeto de assinatura pelo mencionado causídico em data anterior ao término do prazo,
sendo certo que o mesmo não é o único representante processual da parte Apelante nos autos, havendo outro patrono constituído, o qual, certamente, teria condições de diligenciar o protocolo do recurso, caso realmente não pudesse o d. causídico que teria enfrentado problemas de saúde, não se podendo perder de vista a possibilidade de que o protocolo fosse efetivado por fac-símile ou outro meio similar, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.800/1999
. IV. Ainda que tenham sido ventiladas questões de ordem pública, tais como a nulidade da sentença e a eventual suspeição/impedimento do Magistrado a quo , tais matérias, quando não admitido o recurso, não são passíveis de análise pelo Órgão ad quem. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160191408, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 16/03/2023)

Para além desse ponto, o pedido do agravante está destituído de elementos suficientes para comprovar a sua afirmação (id. 10936321), pois o atestado médico - protocolado apenas no último dia de prazo - não indica com exatidão a impossibilidade do exercício da profissão, em especial porque o CID K38.9 apresentado identifica a apenas "doença do apêndice sem outra especificação", não sendo possível concluir as condições de saúde do patrono.

Nos termos da Corte Superior, a mera juntada
“[...] de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. [...]"
(AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Para reforçar a questão, veja-se:

[...] 3. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (AgInt na PET no AREsp 1376058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
II- No caso dos autos o Agravante não comprovou que sua advogada, quando intimada da decisão que determinou o cumprimento de sentença, estava impossibilitada, por motivos de saúde, de exercer a advocacia.
III- Recurso conhecido e improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005118-38.2021.8.08.0000, relator GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 4ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2022.).

EMENTA AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ENFERMIDADE DE ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
Precedentes do STJ. 2. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5000427-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2024).

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão contra a qual se insurge o agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Ordinária Virtual de 19/05/25

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da questão.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto da Desembargadora Relatora, rogo vênia para, com a devida consideração, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatado pela ilustre Desembargadora Relatora, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ CARNEIRO
contra decisão do ID n. 11009788, que indeferiu o pedido de suspensão do prazo processual, nos autos da Apelação Cível por ele interposta em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que o advogado mencionado na procuração como co-patrono não atua no processo desde janeiro de 2023, pois houve a dissolução da sociedade advocatícia. Afirma que o único advogado habilitado no feito é o subscritor do agravo, Dr. Dinahyr Gomes de Oliveira Junior, o qual está devidamente cadastrado no sistema PJe para recebimento das comunicações processuais.

Defende que o atestado médico é prova idônea de afastamento e foi juntado dentro do prazo, o que comprova a boa-fé na tentativa de garantir a observância dos prazos processuais.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que lhe seja devolvido o prazo recursal.

No julgamento do aludido recurso, a Eminente Desembargadora Relatora
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do prazo processual.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo assistir razão ao recorrente. Explico.

No caso concreto, o laudo médico acostado ao ID n. 10994212 atesta, de forma expressa, que o advogado Dinahyr Gomes de Oliveira Junior necessitava de 15 (quinze) dias de afastamento do trabalho a partir de 11/11/2024, em razão de apendicite aguda (CID K35.9). Conforme a documentação acostado no ID n. 10936325, houve a necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, apendicectomia por videolaparoscopia realizada em 11/11/2024, implicando limitação física relevante e demandando afastamento completo das atividades profissionais.

Deste modo, mesmo que o atestado não detalhe de forma minuciosa as consequências clínicas da enfermidade, a combinação do diagnóstico com o documento médico que comprova a realização do procedimento cirúrgico é suficiente para demonstrar a necessidade de
interrupção integral do advogado de suas atividades profissionais durante o período indicado
.

Importante registrar que a expressão “afastamento do trabalho” deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo todas as atividades profissionais desempenhadas pelo advogado, como bem reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, no sentido de que “
o atestado médico não foi genérico. Indicou expressamente que o advogado necessitava de 'doze dias de afastamento do trabalho'. Incabível argumentar, assim, que ele poderia ter substabelecido os poderes recebidos, porque isso constitui uma das atividades típicas da sua atuação profissional
.” (AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, Terceira Turma, DJe de 11/04/2024)

Ademais, quanto à alegada pluralidade de patronos, constata-se que todas as petições constantes dos autos foram subscritas exclusivamente pelo advogado Dinahyr Gomes de Oliveira Junior, que também figura como o único patrono cadastrado no sistema PJe, recebendo diretamente as intimações. Assim, a simples existência de mandato também outorgado a outro causídico, que não atuava nos autos,
não é suficiente para infirmar a exclusividade fática da representação
.

Portanto, embora compartilhe o entendimento da Eminente Relatora de que não se admite suspensão indefinida do processo até o restabelecimento de saúde do advogado, entendo que a situação dos autos recomenda uma solução de
equilíbrio
, alinhado com os princípios da razoabilidade e da boa-fé processual.

Neste sentido, considero cabível a devolução do prazo recursal, sobretudo porque a petição protocolada nos autos pelo advogado ocorreu no último dia do prazo, em 12/11/2024, um dia após a realização da cirurgia, conforme documentação médica acostada. Tal circunstância evidencia que houve um impedimento concreto e comprovado que impossibilitou a prática do ato dentro do prazo legal, caracterizando, assim, justa causa nos termos do art. 223, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rogando vênias a eminente Desembargadora Relatora, abro divergência para
dar provimento
ao agravo interno, reformando a decisão agravada para determinar a devolução do prazo recursal ao agravante.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM